Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONCESSÃO DE INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS RECOLHIDAS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Declarada a extinção da pena, com base no Decreto de Indulto, as parcelas de prestação pecuniária adimplidas, após a data da publicação do aludido Decreto, não são mais devidas, impondo-se a devolução de tais valores, que ainda estejam depositadas em Juízo.
2. Agravo conhecido e provido.